Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-98.2025.8.11.0008
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001701-98.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDNO ANTONIO DA SILVA - CPF: 452.600.951-20 (APELANTE), PAOLA KAROLINA PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 061.655.921-63 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), NEUCYLENE DOS SANTOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 033.597.491-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), CRISTINA TEODORO DE MELO MENDO - CPF: 384.746.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA MALAQUIAS ABREU - CPF: 968.380.941-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SEGURADO ESPECIAL. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA AFERIDA EM PERSPECTIVA BIOPSICOSSOCIAL. PATOLOGIAS DEGENERATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária para restabelecer benefício por incapacidade temporária, rejeitando o pedido principal de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente formulado por segurado trabalhador rural acometido por sequelas graves de acidente laboral e patologias degenerativas incapacitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade reconhecida como parcial e temporária deve ser qualificada como total e permanente diante do conjunto probatório e das condições pessoais do segurado; e (
ii
) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para conversão do benefício por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade insuscetível de reabilitação para atividade que assegure a subsistência, aferição que não se limita às conclusões literais do laudo pericial.

4. A natureza degenerativa e progressiva das patologias ortopédicas e lombares, associada à persistência do quadro incapacitante por longo período após acidente grave, evidencia caráter permanente da incapacidade.

5. A análise biopsicossocial do segurado impõe considerar idade avançada, histórico exclusivo de labor braçal, baixa escolaridade e inviabilidade concreta de reabilitação para atividade diversa compatível com suas limitações.

6. A sugestão abstrata de readaptação para funções administrativas não afasta o reconhecimento da incapacidade total quando dissociada da realidade profissional e socioeconômica do segurado.

7. A incapacidade parcial em perspectiva estritamente médica pode configurar incapacidade total em perspectiva jurídico-previdenciária quando as condições pessoais do segurado tornam inviável o retorno ao mercado de trabalho.

8. Demonstrados os requisitos legais do benefício, a aposentadoria por incapacidade permanente é devida desde a cessação administrativa do benefício anteriormente percebido, sem solução de continuidade do estado incapacitante.

9. Os honorários advocatícios devem incidir sobre as parcelas vencidas até a data do acórdão, observada a orientação sumulada aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente admite análise biopsicossocial, não se restringindo à conclusão formal do laudo pericial. 2. A incapacidade parcial do ponto de vista médico pode configurar incapacidade total e definitiva quando as condições pessoais do segurado inviabilizam sua reabilitação profissional. 3. Patologias degenerativas progressivas associadas à idade avançada e histórico exclusivo de labor braçal autorizam o reconhecimento da incapacidade permanente. 4. É devida a conversão do benefício por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente quando comprovada a impossibilidade real de retorno ao trabalho.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 42; CPC, art. 85; EC n. 113/2021; EC n. 136/2025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2036962 GO 2021/0382665-7, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma, j. 5.9.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
C
ível
interpost
a
em face d
a
sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação previdenciária movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Na origem, o autor buscava o restabelecimento de benefício por incapacidade temporária ou, alternativamente, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, além de auxílio-acidente.

Em sua petição inicial
(Id 354749353)
, o requerente narrou que exerceu a vida inteira a atividade de vaqueiro e trabalhador rural, mas que, em janeiro de 2022, sofreu um grave acidente de trabalho ao ser atingido pelo coice de um animal, o que resultou em fratura
diafisária
do fêmur direito e lesões nos ligamentos do joelho. Após longo período em gozo de auxílio-doença acidentário, o benefício foi cessado administrativamente em novembro de 2024, sob o argumento de ausência de incapacidade, o que motivou o ajuizamento da demanda sob a alegação de que as sequelas do acidente, somadas a quadros de
gonartrose
e problemas na coluna lombar, o impedem definitivamente de retornar ao labor braçal.

O
J
uízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, julgou o pedido parcialmente procedente
(Id 354749389)
. A fundamentação baseou-se no laudo pericial judicial, que concluiu pela existência de incapacidade de natureza parcial e temporária. O
Juízo
reconheceu que o autor é portador de diversas patologias, como sequelas de fratura de fêmur, estenose de canal raquidiano e
gonartrose
primária bilateral, fixando a concessão do auxílio-doença a partir do dia seguinte à cessação administrativa. Na ocasião, o julgador pontuou que, diante do caráter progressivo das doenças degenerativas e da ausência de uma data precisa para a recuperação, não seria possível fixar um termo final para o benefício, determinando a implantação imediata da benesse em sede de tutela antecipada.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença para que lhe seja concedida a aposentadoria por incapacidade permanente. Em suas razões
(Id 354749393)
, o apelante argumenta que existe uma contradição insanável no laudo pericial e na sentença, pois, embora classifiquem a incapacidade como temporária, reconhecem que as patologias que o acometem são degenerativas e progressivas.

Sustenta que, para um trabalhador rural de 61 anos de idade, com baixo grau de instrução e limitações físicas severas que impedem o ortostatismo prolongado e o carregamento de peso, a incapacidade é, na verdade, total e definitiva. Aduz que a reabilitação para atividades administrativas, sugerida pela perícia, é utópica diante de seu histórico socioeconômico, requerendo a aplicação do entendimento jurisprudencial que autoriza a análise das condições pessoais do segurado para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) manteve-se inerte, conforme certificado pelo decurso de prazo nos autos
(Id 354749396)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feit
o sob o fundamento

de
que
a lide possui natureza individual e patrimonial, envolvendo partes capazes e inexistindo interesse público relevante ou discussão sobre direitos coletivos que justificassem a atuação
(Id 358053352)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a incapacidade que acomete o apelante, reconhecida em primeiro grau como parcial e temporária, deve ser reclassificada como total e permanente, ensejando a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente.

De acordo com o art. 42 da Lei n
.
8.213/91, a aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Os requisitos para o seu deferimento são a qualidade de segurado, o cumprimento da carência e a prova da incapacidade total e definitiva para o trabalho.

No caso concreto, o laudo pericial
(Id 354749384)
ratificou que o autor apresenta limitações funcionais decorrentes de um grave acidente sofrido em 8
.
1
.
2022, além de patologias degenerativas na coluna e nos joelhos.

Embora a
perita
tenha classificado a incapacidade como parcial e temporária, as circunstâncias fáticas revelam uma realidade distinta. Nota-se que o próprio laudo afirma que as alterações lombares e a
gonartrose
são degenerativas e progressivas. Por definição médica, processos degenerativos em trabalhadores braçais de idade avançada causam uma deterioração contínua e irreversível, o que é logicamente incompatível com a conclusão de temporariedade.

Soma-se a isso o fator cronológico: o acidente ocorreu há mais de
4
anos e, mesmo após intervenções cirúrgicas e longo período de recuperação, a incapacidade persiste e as dores são constantes, o que enfraquece a tese de recuperação em curto ou médio prazo e corrobora a conclusão pela permanência do quadro incapacitante.

Quanto à afirmação de que a incapacidade seria apenas parcial, é pacífico na jurisprudência contemporânea, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, que o magistrado não está
restrito
à literalidade do laudo médico, devendo analisar o contexto
biopsicosocial
do segurado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. 1. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez" (
AgRg
no
AREsp
308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013,
DJe
21/05/2013
).[...]

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2036962 GO 2021/0382665-7, Rel. Min. G
urgel de Faria,
T1 -
Primeira Turma
,

j.
5
.
9
.
2022
)

O
caso
em tela
trata
de um homem de 61 anos que dedicou toda sua vida ao labor rural pesado como vaqueiro. O laudo sugere que ele estaria apto a exercer atividades de caráter administrativo
,
todavia, exigir que um trabalhador rural idoso, com as limitações físicas descritas e sem qualificação técnica ou escolaridade compatível, seja reinserido no mercado de trabalho em funções intelectuais ou de escritório é, na prática, atestar a totalidade de sua incapacidade.

Portanto, a análise conjunta da gravidade das lesões, da natureza degenerativa das patologias associadas, da idade avançada e do histórico profissional do apelante impõe o reconhecimento da incapacidade total e permanente.

Preenchidos os requisitos legais, o segurado faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação administrativa do benefício anteriormente recebido, ou seja, em 8
.
11
.
2024, visto que o quadro incapacitante não sofreu solução de continuidade desde então.

No que tange aos consectários legais, a correção monetária e os juros de mora das parcelas vencidas devem observar as recentes alterações constitucionais. Até a data de 8
.
9
.
2025, deve ser aplicada a Emenda Constitucional n
.
113/2021, que determina a incidência exclusiva da taxa SELIC, uma única vez, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora.

A partir de 9
.
9
.
2025, passa a vigorar a sistemática da Emenda Constitucional n
.
136/2025, estabelecendo que a correção monetária deverá observar o IPCA-E, enquanto os juros de mora serão calculados de forma simples, limitados a 2% ao ano. Ressalte-se que a soma do IPCA-E com os juros de 2% ao ano não poderá ultrapassar a taxa SELIC do período
.

C
aso a SELIC apresente valor inferior ao somatório dos referidos índices, ela prevalecerá como índice único de correção e juros.

Por fim, quanto à verba honorária, os honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau em 10% devem ser mantidos, incidindo, contudo, sobre o montante das parcelas vencidas até a data da prolação deste
A
córdão, em observância à Súmula 111 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

à

A
pelação
Cível
para reformar a sentença e condenar o INSS à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente em favor d
o

apelante
, nos termos da fundamentação acima explicitada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026